Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019267-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELISSON NATAN NUNES RAMOS - CPF: 076.496.661-82 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA -

INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; PREDICADOS PESSOAIS; PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RELATIVIZAÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO –
MENORIDADE RELATIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A anotação criminosa [tráfico de drogas privilegiado] merece ser relativizada quando ponderados a pequena
quantidade de droga apreendida [2,34g

de cocaína], as circunstâncias do ato criminoso e a menoridade relativa.

O risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS; HC 549.925/SP0; HC nº 584.947/RO; HC nº 718.018/SP).

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele .
(TJMT, HC 1014356-68.2021.8.11.0000)

As medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, devem ser impostas quando ponderados o fundamento do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e menoridade relativa (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, HC 0001879-84.2017.8.11.0092), inclusive recolhimento domiciliar noturno diante do horário da suposta infração.

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019267-55.2023.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S):

ELISSON NATAN NUNES RAMOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELISSON NATAN NUNES RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe 1012211-97.2023.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas

- art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 24/29 – ID 179375680).

O impetrante sustenta: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é
“primário, menor de 21 (vinte e um) anos, com ocupação lícita e residência fixa”
; 3)

em caso de eventual condenação,
“dificilmente o paciente será condenado em regime inicial fechado”
, a caracterizar ofensa ao princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“revogar a prisão preventiva [...], com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/12-ID 179375675), com documentos (ID’s 179375676/179375682).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (fls. 112/116-ID 179371697).

O Juízo singular prestou informações (fls. 148/150 – ID 180524681).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Preliminar de nulidade de busca pessoal, ante ausência de fundadas suspeitas para a diligência – Não acolhimento – Existência de denúncias anteriores de traficância na região onde foi abordado o paciente – Contexto probatório demostra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do réu – Crime de natureza permanente – Flagrante convertido em preventiva – Questões já superadas – Alegado ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 155/165-ID 181349157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 15.8.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público em primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva:

“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social.

Isto porque, muito embora a quantidade de droga apreendida em poder do custodiado não seja vultuosa, pois foram apreendidas 12 (doze) porção de cocaína, com massa bruta de 2,34g, em consulta ao sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi possível verificar que o custodiado responde a ação penal de nº 1009107-97.2023.8.11.0055, em trâmite nesta Vara, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra a sua personalidade criminosa, sendo certo que a concessão da sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Registra-se ainda que o custodiado foi solto recentemente, no dia 12/07/2023, após realização da audiência de instrução e julgamento da ação penal de nº 1009107-97.2023.8.11.0055

[...]

Outrossim, o custodiado já cumpriu medidas sócioeducativas, por se envolver em atos infracionais enquanto menor de idade, conforme antecedentes criminais

anexado ao ID 126121555. [...]

Em arremate, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do indiciado ELISSON NATAN NUNES RAMOS.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - fls. 24/29 – ID 179375680).

Em 14.9.2023, a denúncia foi oferecida (PJe 1013088-37.2023.11.0055).

Em 15.9.2023, o paciente apresentou defesa preliminar (PJe 1013088-37.2023.11.0055).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual responde ação penal por tráfico de drogas (PJe nº 1009107-97.2023.8.11.0055), tendo sido
“solto recentemente, no dia 12/07/2023, após realização da audiência de instrução e julgamento”
.

Todavia, verifica-se que o paciente, na ação penal pretérita, foi condenado por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

Essa anotação criminosa [tráfico de drogas privilegiado] merece ser relativizada, sobretudo porque a
quantidade de droga apreendida não se revela expressiva, qual seja, 2,34g (dois gramas e trinta e quatro centigramas), dividida em 12 (doze) porções de cocaína.

Outrossim, a apreensão da substância entorpecente derivou de abordagem de rotina

[
“avistaram um suspeito com as mesmas características repassadas na denúncia; QUE o suspeito se tratava da pessoa de ELISSON, o qual foi abordado e na busca pessoal, a Equipe Raio encontrou com ele, 12 (doze) petecas de substância análogas a cocaína”
] e não há referência, nas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Bruno Roberto Batista e Phelipe Moreira Britts], de mercancia ou abordagem de usuários de drogas.

Somam-se às circunstâncias do ato criminoso, a menoridade relativa do paciente, o qual possui 18 (dezoito) anos de idade recém-completados (6.3.2005), de modo que a segregação cautelar não se revela pertinente.

Isso porque o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC nº 584.947/RO -

Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).

Em situações semelhantes, o c. STJ e esta e. Câmara assim decidiram:

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal [...] e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”
(HC nº 718.018/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022)

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.” (STJ, HC 540.136/SP)”
(HC 1014356-68.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 15.9.2021)

Registre-se, assim, que o paciente
possui endereço certo no distrito da culpa [rua 05, nº 2087 – W, bairro Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT].

Ponderados o fundamento do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e menoridade relativa (CPP, art. 315), impõe-se a aplicação de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, HC 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), inclusive recolhimento domiciliar noturno, considerado o horário da suposta infração [
“15 de agosto de 2023, por volta das 00h22min”
].

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III , IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023